Tribunal: STF
Processo: ARE 1487639
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "PROCESSUAL CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE DE PROVA TESTEMUNHAL. REMOÇÃO EX OFFICIO. ATO ADMINISTRATIVO DISCRICIONÁRIO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DE VALIDADE. FINALIDADE E MOTIVAÇÃO. RESTABELECIMENTO DA CONDIÇÃO ANTERIOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I – O Apelante, inicialmente, pugna pela ocorrência de cerceamento de defesa, considerando que o Juízo a quo julgou antecipadamente a lide sem atender ao pedido de produção de prova testemunhal. II – No tocante, não há o que se falar em cerceamento de defesa, tendo em vista que a deslinde do presente imbróglio se perfaz pelas provas documentais, sendo que foram suficientes para a formação do convencimento do Magistrado. III – O Apelante sustenta que o ato administrativo que determinou a devolução da Apelada ao órgão é legal, consubstanciado no grau de discricionariedade sem excesso de poder ou desvio de finalidade. IV – O cerne da questão diz respeito à mudança de local de trabalho da Apelada, por meio do Ofício nº 81/2018 GRE, expedido pela gerente Walderice de Carvalho Rodrigues, em que foi motivada pela conduta da servidora tida como desrespeitosa e insubordinada contra as orientações da referida gerente no uso de suas atribuições. No tocante, convém registrar que a remoção de ofício é ato administrativo discricionário da Administração Pública, a qual atribui nova lotação ao servidor público, considerando-se as necessidades do serviço, de modo a propiciar a eficiente prestação da atividade, respaldando-se no interesse público. V – Ademais, há de se consignar que a Administração Pública quando declara a motivação de um ato administrativo discricionário, a validade do ato fica vinculada à existência e à veracidade dos motivos por ela apresentados como fundamentação, como ocorreu no presente caso. VI – Aos autos, observa-se que a Apelada ocupa o cargo de Agente Técnica de Serviço desde 12 de maio de 1986, lotada na Unidade Escolar de Santa Inês desde 2000, sustentando-se que a sua devolução para outra escola ocorreu em razão de desavenças com a gerente, a mesma que tomou o ato administrativo. O motivo das desavenças, em tese, se originou durante uma reunião, em que a Gerente, Walderice de Carvalho Rodrigues, afirma que a Apelada agiu de forma desrespeitosa e insubordinada, por se encontrar deitada em um sofá, na sala dos professores. VII – Em face das sobreditas considerações, observar-se-á que o ato administrativo não cumpriu os requisitos de validade, quais sejam, finalidade e motivação. Assim, tem-se, no presente feito, que o ato administrativo foi tomado por motivos pessoais, o que fere o princípio constitucional da impessoalidade, além de que não foi realizado com fito ao interesse público. Portanto, entende-se que o ato administrativo se encontra eivado de ilegalidade, uma vez que a Apelada foi removida da Unidade Escolar por meio de um simples ato arbitrário, sem uma justificativa plausível. VIII – Recurso conhecido e desprovido."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, inciso LXIX; 37; e 84, incisos II, VI, e § único, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) 2º; 5º, inciso LXIX; e 84, incisos II, VI, e § único, da Constituição, indicado(s) como violado(s) no recurso extraordinário, carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli, DJe de 18/12/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 03/12/2018).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente